Tribunal: STF
Processo: HC 193500
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, no processo nº 0006172-27.2018.8.26.0066, condenou a paciente a 12 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 1.182 dias-multa, ante os crimes dos artigos 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013, 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 148 (sequestro) do Código Penal. Destacou praticado o sequestro como forma de submeter a vítima ao denominado “tribunal do crime”, exercendo a paciente posição de liderança no grupo. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando persistirem os motivos que ensejaram a prisão.
    Em 2 de julho de 2020, indeferiu pedido de colocação em custódia domiciliar. Ressaltou a participação em organização criminosa vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Assentou imprescindível a manutenção da medida para garantir a ordem pública, observada a necessidade de interromper as atividades do grupo.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 615.038/SP. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato mediante o qual mantida a custódia preventiva, afirmando-o lastreado na gravidade abstrata dos crimes. Realça cabível a substituição por domiciliar. Diz ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 anos. Alude ao artigo 318-A do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, o recolhimento domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência e a imposição de cautelar diversa.
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. O Juízo, ao manter a prisão preventiva, fez ver a participação da paciente em grupo criminoso vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Assentou-a indispensável para interromper as atividades da organização. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A paciente comprovou ser mãe de Maria Clara Bessa dos Santos e Gabriel Bessa dos Santos, nascidos, respectivamente, em 21 de janeiro de 2015 e 23 de março de 2016, ou seja, na data de hoje, com 5 e 4 anos. A existência de filhos menores é insuficiente a afastar a prisão preventiva, devendo-se observar os requisitos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, o qual prevê a substituição, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho ou dependente. Descabe acolher o que pretendido, considerado o crime de sequestro.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator